Tribunal: TJSP
Processo: 2010331-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que determinou o levantamento de valores para custeio de tratamento em clínica particular. Inconformismo. Não cabimento. Tratamento multidisciplinar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Descumprimento da obrigação de fazer. Indicação genérica de clínicas credenciadas sem comprovação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que determinou o levantamento de valores para custeio de tratamento em clínica particular. Inconformismo. Não cabimento. Tratamento multidisciplinar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Descumprimento da obrigação de fazer. Indicação genérica de clínicas credenciadas sem comprovação de disponibilidade e adequação ao tratamento. Levantamento necessários para garantia do tratamento de saúde. Pretensão para limitação do valor de reembolso aos termos contratuais. Descabimento, porquanto não se tratou de livre escolha do segurado. Decisão mantida. Recurso desprovido.